Tribunal: TJMT
Processo: 1000603-74.2018.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000603-74.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAIMUNDA MILHOMENS DE ABREU - CPF: 638.995.902-87 (APELANTE), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), WARLEY MAX DE CARVALHO NEVES - CPF: 101.433.456-05 (APELADO), IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 030.233.521-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A caracterização do direito a reintegração de posse necessita da prévia comprovação de três pressupostos, a saber: a) deverá o possuidor esbulhado/turbado ter exercido uma posse anterior; b) a existência de esbulho/turbação; c) a perda da posse em razão do esbulho/turbação.

2. Inexistindo prova da posse anterior sobre o imóvel objeto da demanda, nem do esbulho possessório, impõe-se a manutenção da improcedência da ação de reintegração de posse, porque ausentes os requisitos do art. 561 do CPC, sendo de rigor a improcedência da lide.

3. Sentença escorreita, que se mantem pelos seus próprios fundamentos. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RAIMUNDA MILHOMENS DE ABREU contra a sentença (ID 165764452), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca Chapada dos Guimarães, MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com pedido Obrigação de Fazer e de Condenação em Danos Morais n. 1000603-74.2018.8.11.0024, ajuizada pela ora apelante, em face de WARLEY MAX DE CARVALHO NEVES, que ao entendimento de que a parte autora não logrou êxito em comprovar o efetivo exercício da posse sobre o móvel objeto da demanda, julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, nos termos exarados:

“DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Julgo procedente o pedido contraposto de manutenção da posse do requerido e o pedido para que a autora providencie o isolamento da porta e janela da construção que dá acesso à propriedade do requerido, no prazo de até 20 dias.

Por conseguinte, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários processuais, os quais, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.”

Irresignada, a parte autora, em seu recurso de apelação (ID no 165764453), reafirmou tese de que é possuidora dos lotes no 06 e 07 desde 17/01/1983 (matriculados sob os números 14.847 e 14.848 Livro 2-AS junto ao Cartório do 6o Ofício de Cuiabá-MT), e que adquiriu o direito possessório dos imóveis desde a antecedente, MARGARIDA FERREIRA COSTA em 10/11/2009. Que é proprietária dos lotes no 06 e 07 e exercia posse dos também dos lotes no 05, 21, 22 e 23 (posse dos seis lotes que são contíguos e confrontantes pela construção de pousada e cozinha), que inclusive já foi proposto uma ação de usucapião destes lotes que exercia posse, entretanto, com seu falecimento, os herdeiros não deram continuidade à ação que foi extinta.

Alegou que o lote no 22 sempre foi desocupado, e quem exercia a sua posse era a falecida MARGARIDA FERREIRA COSTA.

Sustentou que o apelado ao remover a cerca divisória de posse de 4 metros sobre o lote no 22, e construiu muro, estabelecendo novo marco divisório, adentrou na posse da apelante, em esbulho possessório. Que sua posse é justa, exercida por locatário.

Que configurado esta os danos morais.

Requer que seja conhecido e provido o recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, com o fim de reconhecimento do seu exercício e direito de posse no referido imóvel, com a desocupação do apelado da área de 4,25m X 19,10m, num total de 81,175 metros quadrados parcial do imóvel denominado lote 22 da quadra 01 do Loteamento Ramis Bucair, Chapada dos Guimarães-MT, além de condenação do requerido em danos morais.

Contrarrazões sob o ID no 165764460.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por RAIMUNDA MILHOMENS DE ABREU, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com pedido Obrigação de Fazer e de Condenação em Danos Morais n. 1000603-74.2018.8.11.0024, ajuizada pela ora apelante em face de WARLEY MAX DE CARVALHO NEVES, que ao entendimento de que a parte autora não logrou êxito em comprovar o efetivo exercício da posse sobre o móvel objeto da demanda, JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos e julgou extinto o presente processo com lastro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condenou ainda a requerente ao pagamento das custas processuais remanescentes e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Em fundamentos da sentença recorrida, o juízo da causa asseverou em seu decisum sobre a questão, ora rediscutida:

“Dessa maneira, estabelecidas as premissas normativas, vê-se que a autora não logrou êxito em comprovar sua posse sobre a área litígio.

Conforme narrado, a autora detém a propriedade da área, contudo, não exerce a posse direta, já que, conforme informou na inicial, o imóvel encontra-se locado.

Ademais, a autora é proprietária dos imóveis descritos nos lotes 6 e 7 da Quadra 01, e o requerido, proprietário do lote 22, ou seja, a proteção possessória não se refere aos imóveis da autora (lotes 6 e 7), mas sim, a construção feita sobre o imóvel do requerido (lote 22), pois o imóvel foi, há muito tempo, como informado pela testemunha, leiloado e o adquirente vendeu o bem ao requerido.

Tanto se comprova que a construção está sob o imóvel lote 22 que a autora junta como prova, a inicial do pedido de usucapião formulado pela proprietária antecessora, Sra. Margarida Ferreira Costa, porém, só acosta a inicial, sem a sentença para confirmar se foi dada a propriedade por meio da usucapião à ela ou não.

Assim, o que se leva a crer, como é praxe na cidade de Chapada dos Guimarães, é que como o imóvel não tinha ‘dono’, a parte autora (ou antecessores) foram construindo e aumentando o imóvel de maneira que tenha adentrado no imóvel aos fundos, hoje de posse e propriedade do requerido.

Desta maneira, como preconiza o artigo 373, I, a autora não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Logo, como o requerido contesta a posse da autora, esta não exerce mansa e pacificamente a mesma, tanto que não logrou êxito em comprovar pericialmente, já que não requereu o ato, que facilmente se resolveria com a contratação de um topógrafo.

A testemunha Sebastião, ouvido, informou que a construção existe há 40 anos, que a posse nunca foi contestada, SÓ A SENHORA QUE COMPROU DEPOIS QUANDO FOI LEILOADO. Que são dois terrenos emendados. Que há muito tempo tem uma pousada lá. Que a construção foi feita no terreno da família. Que a construção foi feita no nosso terreno e a COZINHA FOI FEITA NO OUTRO TERRENO.

Desta forma, por razões lógicas e fundado nas próprias alegações apresentadas na inicial, não há que se falar em exercício do direito de posse a ser tutelada via ação possessória, não traduzindo em possibilidade de conferir a posse àquele que, de fato, nunca a exerceu de forma legítima.

Desse modo, sem desnecessárias delongas, ausente a prova do exercício da posse, a improcedência da ação se impõe.”

A parte autora/apelante pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente, a fim de a reintegrar na posse dos imóveis objeto da lide.

Tem-se, portanto, que a controvérsia recursal se restringe em aferir se a autora/apelante comprovou os requisitos para concessão possessória sobre parte/fração do lote 22 sito à quadra 01 do Loteamento Ramis Bucair, Chapada dos Guimarães-MT.

Inicialmente, importante mencionar que, para se conseguir a reintegração de posse anterior, deve a parte requerente cumprir os requisitos dispostos no art. 561 do CPC. Além de sua posse, a autora deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse, já que o objetivo da referida ação é a restituição da coisa ao seu possuidor.

De fato, a teor das lições de destacada autora doutrinária é no sentido de que incumbe ao autor da ação demonstrar ser efetivamente o possuidor do bem, para postular a reintegração de posse, conforme se segue:

“Prova da posse. Por primeiro, incumbe ao demandante demonstrar ser efetivamente possuidor do bem cuja posse afirma ser objeto de violação. A comprovação da posse, de forma documental ou oral em audiência de justificação, é necessária para que, a um só tempo, demonstre-se interesse de agir (necessidade da tutela possessória) e se obtenha, no mérito, a proteção possessória objetivada. 1.1. A prova da posse pode dar-se de diversas maneiras: documento comprobatório de aquisição de direitos sobre o imóvel (compromisso de compra e venda, instrumento de cessão de posse, contrato de locação etc.). Além de tais documentos, há outros elementos probatórios que sugerem o exercício da posse: comprovação de pagamento de contas e tributos incidentes sobre o imóvel (impostos prediais, contas de água e luz etc.), depoimentos pessoal ou testemunhal a serem colhidos em audiência de justificação. ” (Tereza Arruda Alvim Wambier [et el.], Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil -2. ed., rev., atual e ampl.- São Paulo, RT, 2a ed., 2016).

Sobre esse instituto da reintegração de posse, pertinentes ainda as lições que seguem de que:

“é o remédio adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão de um esbulho, sendo privado do poder físico sobre a coisa. A pretensão contida na ação de reintegração de posse é a reposição do possuidor à situação pregressa ao ato de exclusão da posse, recuperando o poder fático de ingerência socioeconômica sobre a coisa. Não é suficiente o incomodo e a perturbação; essencial é que a agressão provoque a perda da possibilidade de controle e atuação material antes possuído" (Cristiano Chaves Farias, Nelson Rosenvald, in Direitos Reais, 13a edição. Salvador, Editora JusPodivm, 2017, p. 209/210).

Assim, em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo, ou seja, a posse, tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança, já que na ação de reintegração de posse, é da parte autora o ônus de comprovar os requisitos previstos no artigo 561 do CPC.

Nesse sentido é o entendimento assente neste TJMT:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA “CAUSAM” – REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ARTIGO DO 927, INCISO I, DO CPC/73 – ARTIGO 561, I, DO NCPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO IMÓVEL EM QUESTÃO – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS ATESTANDO A POSSE ANTERIOR DA PARTE REQUERIDA – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1.210 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. (...). Não sendo demonstrada a posse anterior em favor da parte autora, deve ser julgado improcedente o pedido formulado na ação de reintegração de posse, eis que não preenchidos os requisitos do artigo 927, I, do CPC/1973, equivalente ao artigo 561, I, do NCPC. Descabe a alegação de afronta ao disposto no artigo 1.210 do Código Civil, quando a parte autora deixa de comprovar sua condição de possuidor do imóvel em litígio. “ (N.U 1006373-31.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019)

Diante disso, analisando detidamente as provas existentes nos autos, entende-se que a sentença recorrida não merece ser reformada, isso porque, a parte autora não comprovou sua condição de possuidora, ou pelo menos posse anterior ao do requerido, já que se denota de sua documentação que desde a “aquisição” dos lotes 6 e 7 sequer praticou atos de posse sobre o lote no 22 objeto da lide, especificamente.

À evidência das provas produzidas pelas partes, vejo por documento dos autos, que constou em Registro de Imóveis Junto ao 1o Serviço Notarial da comarca de Chapada dos Guimarães, MT, que o referido Lote no 22, em Loteamento denominado “Bom Clima”, pertence de fato ao requerido/apelado (ID no 165764426).

Pois, ao contrário do que afirma a recorrente em suas alegações recursais, alinho-me aos termos e fundamentos do decisum do juízo do feito, que diante do contido nos autos, além da possibilidade de se atentar aos fatos alegados em contestação e pedido contraposto do requerido, das circunstâncias que envolvem a relação sub judice principalmente ao fato comprovado nos autos pelas testemunhas, que: “Assim, o que se leva a crer, como é praxe na cidade de Chapada dos Guimarães, é que como o imóvel não tinha ‘dono’, a parte autora (ou antecessores) foram construindo e aumentando o imóvel de maneira que tenha adentrado no imóvel aos fundos, hoje de posse e propriedade do requerido.” (Sic)

Em confirmação do fato, a testemunha Sebastião assegurou que: “Que a construção foi feita no nosso terreno e a COZINHA FOI FEITA NO OUTRO TERRENO.”

Deveras, o d. Magistrado a quo além do acolher os documentos dos autos, apreciou a questão com correção observando os depoimentos das testemunhas colhidos na instrução processual, que por ser oportuno traz-se à colação como razões de decidir.

Assim, corroborando que o ônus da prova na ação possessória é da parte autora, ou seja, daquele que propõe a demanda pleiteando a esfera possessória em seu favor, em análise aos fatos e documentos dos autos, restam por me compelir a convergir ao entendimento exarado em sentença recorrida que de fato a apelante não logrou êxito em demonstrar sua legítima posse do imóvel, de modo hábil.

De outro norte o requerido se desincumbiu de seu ônus de prova a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, inc. II do CPC), qual seja comprovação de posse de imóvel anterior, pela proprietária e posteriormente, adquirido, permaneceu em posse direta do lote sob litígio que abrange a área invadida pela autora.

Assim, ausente o requisito imprescindível para a procedência da proteção possessória, qual seja o exercício da posse de fato pela autora, a improcedência da ação é medida que se impõe, de modo, que deve ser confirmada a sentença recorrida.

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE -REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Nas ações de reintegração de posse o ônus de comprovar a posse anterior e a perda da posse é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos nas alegações inicias, fatos apresentados e pelo contexto probatório dos autos”. (Apelação Cível n. 0013440-56.2016.8.11.0055 – Relatora: Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Desprovido o recurso de apelação, impõe-se a majoração da verba honorária nesta instancia recursal, a qual fixo em 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023